Tribunal: TJSP
Processo: 1001308-50.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – Inadequação da via eleita, preclusão e intempestividade – Descabimento – Alegação de que a devedora já teria feito uso da presente ação anteriormente – Irrelevância – Matéria de ordem pública – Recebimento, pela instrumentalidade das formas, como impugnação autônoma – Matéria de mérito

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – Inadequação da via eleita, preclusão e intempestividade – Descabimento – Alegação de que a devedora já teria feito uso da presente ação anteriormente – Irrelevância – Matéria de ordem pública – Recebimento, pela instrumentalidade das formas, como impugnação autônoma – Matéria de mérito acerca da impenhorabilidade que não é objeto do presente recurso.
2. ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Pretensão da credora à inversão da distribuição – Possibilidade – Executada que poderia ter introduzido a questão da impenhorabilidade naqueles próprios autos, por simples petição, como bem consignou o sentenciante – Executada que, pelo princípio da causalidade, ao optar pelo manejo de ação autônoma, quando poderia tê-lo feito de outro modo, que deverá suportar o custo do processo, inclusive honorários.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.